Tribunal: TJSP
Processo: 1053634-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE – AUTARQUIA ESTADUAL - BENEFICIÁRIA - PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) parte ré, IAMSPE, Autarquia Estadual, Autarquia

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE – AUTARQUIA ESTADUAL - BENEFICIÁRIA - PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) parte ré, IAMSPE, Autarquia Estadual, Autarquia Estadual, instituída por meio do Decreto-Lei Estadual no 257/70, para a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar de elevado padrão, aos respectivos contribuintes e beneficiários; b) qualidade de beneficiária da parte autora, demonstrada nos autos, mediante prova documental. 2. No mérito da lide, comprovação da necessidade dos procedimentos cirúrgicos ora reclamados, mediante a apresentação de adequada indicação médica. 3. Incapacidade econômica, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Acompanhamento e a indicação cirúrgica, realizados por profissional médico, integrante da rede própria de atendimento da referida parte ré, Autarquia Estadual. 7. Obrigação, tendente à disponibilização do tratamento médico, sequer impugnada pela parte ré. 8. Possibilidade de realização das cirurgias pleiteadas, reconhecida. 9. Precedentes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.